Tribunal: TJDFT
Processo: 0730569-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação Cível. Empréstimo bancário. Descontos em conta corrente. Cancelamento de autorização. Resolução 4.790/2020 do banco central. Tema 1.085 do STJ. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela ré em face de sentença que determinou a cessação dos descontos automáticos em conta corrente da apelada, além da restituição de valores descontados indevidamente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o cancelamento da autorização de descontos em conta corrente; e (ii) verificar se a apelante tem a obrigação de restituir os valores descontados na conta corrente da apelada.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização para débito em conta corrente de parcelas de contratos de mútuo.
4. O STJ, no julgamento do Tema no 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimo bancário em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
5. No caso em exame, a apelada solicitou o cancelamento dos descontos, o apelante suspendeu os descontos inicialmente, mas retomou-os posteriormente, em contrariedade à solicitação de cancelamento.
6. O comportamento do apelante vulnerou a consumidora, colocando-a em desvantagem, conforme estabelece o art. 6o, inciso IV, do CDC, que determina a proteção do consumidor contra práticas abusivas.
7. Tendo sido realizado descontos indevidos na conta corrente da apelada, mostra-se devida a restituição do valor indevidamente debitado.
IV. Dispositivo
8. Recurso de apelação não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inciso IV; BACEN, Resolução no 479/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0705263972023807000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 15.06.2023; TJDFT, AGI 0700609-96.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 03.04.2025.